Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÕES. EXCLUSIVA DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO CONCEDIDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. SUFICIENTES. FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. INCABÍVEL. ATENTADO CONTRA SEGURANÇA OU FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 265 CP. DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Não se conhece de parte do apelo, por ausência de interesse de agir, se o pedido efetivado já foi concedido na sentença guerreada.
2. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime.
4. Depoimentos oriundos de agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria do delito, fazem-se merecedores de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório (Precedentes do STF e STJ).
5. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)
6. Para concessão da benesse do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal devem ser preenchidos os requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele que detenha valor igual ou inferior ao salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
7. O artigo 265 do Código Penal prevê o delito de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. No entanto, se a interrupção do serviço de fornecimento de energia for uma simples consequência do furto, aquele delito será por este absorvido.
8. Apelações parcialmente providas.